Tribunal: TJDFT
Processo: 0723678-27.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCUMPRIMENTO. LUCROS CESSANTES. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. De acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual, pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei. Assim, os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.

2. O artigo 402 do Código Civil prevê que as perdas e danos abrangem, além do que efetivamente se perdeu, o que razoavelmente se deixou de lucrar, ou seja, os chamados lucros cessantes. Os lucros cessantes consistem em perda de rendimentos pelo contratante, em virtude do inadimplemento contratual do contratado e, portanto, imprescindível a comprovação de que o ato ilícito cometido pela outra parte ensejou o prejuízo, motivo pelo qual, não se revela suficiente a sua mera alegação.

3. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional. O mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral.

4. A parcial procedência do pedido não enseja automaticamente a constatação de sucumbência recíproca, devendo ser averiguado especificamente o resultado obtido por cada uma das partes, a teor do art. 86 do CPC. o arbitramento dos honorários depende, de fato, da identificação de qual parte restou vencida e em que proporção.

5. Negou-se provimento às apelações.